Tribunal: TJBA
Processo: 8005643-38.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005643-38.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI APELADO: ANDRE LUIZ DECHEN Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL. INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA PREEXISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. SÚMULA 609 DO STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança securitária, determinando a quitação do contrato de financiamento habitacional em virtude da invalidez permanente do mutuário, decorrente de doença renal crônica, e a restituição simples das parcelas pagas após o sinistro. II. Questão em discussão: 2. Discute-se a legalidade da negativa de cobertura securitária com fundamento em doença preexistente não declarada, sem exigência de exames médicos prévios à contratação ou demonstração de má-fé do segurado. Analisa-se, ainda, a forma adequada de restituição dos valores pagos após o reconhecimento da invalidez. III. Razões de decidir: 3. O laudo pericial judicial atestou a incapacidade total e definitiva do autor para o exercício de atividades laborais, em razão de insuficiência renal crônica em estágio avançado, exigindo sessões de hemodiálise seis vezes por semana. 4. Aplicável a Súmula 609 do STJ, segundo a qual é ilícita a recusa de cobertura securitária por alegação de doença preexistente quando não houver exigência de exames médicos prévios à contratação ou comprovação de má-fé do segurado. 5. Quanto à restituição dos valores pagos, a ausência de conduta dolosa da seguradora justifica a devolução simples, conforme jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "A recusa de cobertura securitária por alegação de doença preexistente é ilícita quando não exigidos exames médicos prévios à contratação nem demonstrada má-fé do segurado. A restituição de valores deve ocorrer de forma simples, quando ausente conduta dolosa da seguradora." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Súmula 609/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8005643-38.2020.8.05.0080, em que figuram como apelante BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e como apelado ANDRÉ LUIZ DECHEN. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23